Tribunal: TRF3
Processo: 5002279-54.2020.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
71/608)

5002279-54.2020.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002279-54.2020.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PAKMATIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PAKMATIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. TEMA 1.390/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno da União para reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, afastando a extensão da modulação de efeitos às demais contribuições parafiscais, nos termos do Tema 1.390/STJ.

2. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ, em razão da pendência de embargos de divergência. Alega risco de decisões conflitantes. Defende que o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre o salário de contribuição individual e não sobre a folha de salários. Requer a adequação da modulação de efeitos para restringir a repetição de indébito ao período compreendido entre a decisão favorável e a publicação do acórdão do STJ. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo e à interpretação da limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida e para fins exclusivos de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem meio adequado para modificação do julgado ou reexame da matéria apreciada.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa as questões suscitadas pela União. Consta do voto que o Tema 1.390/STJ firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX, ABDI e outras entidades não se submete ao teto de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

6. O acórdão também consignou que a modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ restringe-se às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, afastando-se sua extensão às demais contribuições parafiscais, em observância ao caráter vinculante dos precedentes qualificados, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com as premissas adotadas no julgamento. A pretensão deduzida busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ restringe-se às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC. 3. A base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX e ABDI não se limita ao teto de 20 salários-mínimos, conforme entendimento firmado no Tema 1.390/STJ. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002279-54.2020.4.03.6109

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: PAKMATIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS DE ARAUJO FELTRIN - SP274113-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, PAKMATIC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por União (fazenda nacional).

A parte embargante sustenta, em resumo, omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.079 do STJ; alega a pendência de embargos de divergência e risco de decisões conflitantes; defende que o limite de 20 salários mínimos deve ser aplicado ao salário de contribuição individual, e não à folha de salários; e requer a adequação da modulação de efeitos, para restringir a repetição de indébito ao período compreendido entre a decisão favorável e a publicação do acórdão do STJ.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que seja sanado o(s) vício(s) apontado(s), e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca da(s) questão(ões) alegada(s):

“Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o art. 932 do CPC ou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade; e (ii) saber se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ alcança todas as contribuições destinadas a terceiros, inclusive INCRA, SEBRAE e Salário-Educação, ou se deve se restringir às contribuições ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, à luz do Tema 1.390/STJ.

(...)

O Tema 1.390/STJ fixou tese no sentido de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX, ABDI e outras não se submete ao teto de 20 salários-mínimos. A Ministra Relatora afastou a extensão da modulação a essas exações, por inexistir jurisprudência dominante que afirmasse a limitação.

A decisão repetitiva possui caráter vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. A modulação deve se restringir às contribuições ao SENAI, SESI, SENAC e SESC. É indevida sua extensão às demais contribuições parafiscais.

(...)

Agravo interno da contribuinte desprovido. Agravo interno da União parcialmente provido, para reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, nos termos da modulação fixada no Tema 1.079/STJ, afastada a extensão às demais contribuições, conforme Tema 1.390/STJ.

Tese de julgamento: ‘1. É válido o julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada, sendo possível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando ausentes argumentos novos relevantes. 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ restringe-se às contribuições ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, nas condições estabelecidas no precedente. 3. A base de cálculo das contribuições ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX e ABDI não se limita ao teto de 20 salários-mínimos, conforme Tema 1.390/STJ.’”

“No entanto, no caso concreto, assiste razão à União apenas quanto à modulação de efeitos às demais contribuições parafiscais.

Nesse sentido, a matéria foi afetada pelo C. STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.390), cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

‘A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981).’

(...)

Dessa forma, a modulação de efeitos deve se restringir às contribuições afetadas pelo Tema 1.079 do C. STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno da contribuinte, e dou parcial provimento ao agravo interno da União, para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação do referido ente, a fim de reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, nos termos e limites da modulação fixada no Tema 1.079 do C. STJ, afastada a extensão da modulação às demais contribuições, conforme Tema 1.390 do C. STJ.”

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. TEMA 1.390/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno da União para reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, afastando a extensão da modulação de efeitos às demais contribuições parafiscais, nos termos do Tema 1.390/STJ.

2. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.079/STJ, em razão da pendência de embargos de divergência. Alega risco de decisões conflitantes. Defende que o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre o salário de contribuição individual e não sobre a folha de salários. Requer a adequação da modulação de efeitos para restringir a repetição de indébito ao período compreendido entre a decisão favorável e a publicação do acórdão do STJ. Pleiteia, ainda, o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo e à interpretação da limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida e para fins exclusivos de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem meio adequado para modificação do julgado ou reexame da matéria apreciada.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa as questões suscitadas pela União. Consta do voto que o Tema 1.390/STJ firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX, ABDI e outras entidades não se submete ao teto de 20 salários-mínimos previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981.

6. O acórdão também consignou que a modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ restringe-se às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, afastando-se sua extensão às demais contribuições parafiscais, em observância ao caráter vinculante dos precedentes qualificados, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com as premissas adotadas no julgamento. A pretensão deduzida busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.079/STJ restringe-se às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC. 3. A base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação, SEBRAE, APEX e ABDI não se limita ao teto de 20 salários-mínimos, conforme entendimento firmado no Tema 1.390/STJ. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; Lei no 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079; STJ, Tema 1.390.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão